Tribunal: CARF
Processo: 10945.720067/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720067/2016-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.795 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade local especifique e quantifique de forma detalhada
e objetiva cada um dos créditos constantes do presente processo que porventura tenham relação
com as ações judiciais ajuizadas pela contribuinte, bem como apresentar cópia integral dos
processos judiciais indicados no voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.785, de 23 de
agosto de 2023, prolatada no julgamento do processo 10945.720056/2016-43, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720067/2016-23
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720067/2016-23

Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, que foi julgada procedente em parte, cujos fundamentos do voto condutor do
acórdão recorrido estão consubstanciados na ementa que transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. O conceito de insumo para
fins de apuração de créditos da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. O critério da essencialidade
diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço:
a) constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência. O critério da relevância, por seu turno, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia
produtiva; ou b) por imposição legal.
FRETE. COMPRA. CRÉDITO. Inexiste previsão legal expressa para o cálculo de
crédito sobre o valor do frete na aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem
adquirido for passível de creditamento, e na mesma proporção em que se der esse
creditamento, já que o frete compõe o custo de aquisição devidamente comprovado,
integra o valor de aquisição dos insumos e deve seguir o regime de crédito desses.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
ATIVIDADES
LABORATORIAIS
RELACIONADAS AO PROCESSO PRODUTIVO. INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. Os custos
relacionados às atividades laboratoriais, por meio dos quais se aferem aspectos ligados
ao processo produtivo, caracterizam-se como relevantes e essenciais ao processo de
industrialização de produtos alimentícios, razão pela qual deve ser reconhecido o direito
aos créditos deles decorrentes.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMO.
EQUIPAMENTO
DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Os equipamentos de proteção individual (EPI) fornecidos
a trabalhadores alocados pela pessoa jurídica nas atividades de produção de bens ou de
prestação de serviços podem ser considerados insumos, para fins de apuração de
créditos das contribuições para o PIS e da Cofins.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DO PROCESSO PRODUTIVO. Os custos/despesas incorridos com serviços de
manutenção e reparo de máquinas e equipamentos do processo produtivo do
contribuinte, por força da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, constituem insumos do
processo industrial do contribuinte, para efeitos de aproveitamento de créditos da
contribuição.
BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITO. Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. CRÉDITO. Inexiste previsão legal para
apuração de crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720067/2016-23

relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Cientificada da decisão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no
qual repisa os principais argumentos de defesa trazidos na peça anterior.
Após a chegada ao CARF, foi juntada informação relacionada ao cumprimento da
sentença de 2o grau transitada em julgado no referido MS no 5010055-57.2016.404.7002.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. No entanto, entendo que o
processo não se encontra em condições de julgamento.
Na
origem,
trata-se
de
Pedido
de
Ressarcimento
–
PER
no
05324.49122.310314.1.1.11-6970 de crédito de Cofins com incidência não-
cumulativa no montante de R$ 2.724.353,67, relativo ao 1o trimestre de 2013,
seguido de Declarações de Compensação – Dcomp relativas ao mesmo crédito.
Conforme relatado, a análise do crédito pleiteado foi iniciada em razão de
liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança no 5012243-
57.2015.4.04.7002/PR, que posteriormente veio transitar em julgado, ao que
parece favoravelmente ao contribuinte, havendo inclusive depósito em conta
corrente.
A informação que registra a emissão de Ordens Bancárias faz menção a uma
série de processos administrativos, incluindo o presente. Veja-se:
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720067/2016-23

É de se registrar ainda que a despeito de ter sido mencionada a juntada nos
presentes autos do Acórdão do TRF4, o documento de fls. 3760-3761 encontra-
se em branco. Além disso, busquei diretamente no site do respectivo Tribunal,
contudo, o processo corre em segredo de justiça:

Depreende-se dos autos que o Mandado de Segurança n°
501224357.2015.4.04.7002/PR foi impetrado para apreciação imediata de
pedidos administrativos (fls. 74-77):
1. FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL ajuíza o presente mandado de
segurança em face do Delegado da Receita Federal de Foz do Iguaçu, requerendo
a concessão de Tutela Antecipada para determinar que a autoridade impetrada
seja compelida a apreciar imediatamente seus pedidos administrativos n'
10945.900462/2013-45;
10945.900457/2013-32;
10945.900458/2013-87;
10945.900466/2013-23;
10945.900455/2013-43;
10945.900454/2013-07;
10945.900461/2013-09;
10945.900464/2013-34;
13942.720141/2013-87;
13942.720142-2013-21;
13942.720143/2013-76;
13942.720144/2013-11;
13942.720137/2013-19;
13942.720138/2013-63;
13942.720139/2013-16;
13942.720140/2013-32;
13942.720061/2014-11;
13942.720060/2014-68;
13942.720069/2014-79;
13942.720070/2014-01;
13942.720059/2014-33;
13942.720058/2014-99;
13942.720071/2014-48;
13942.720072/2014-92;
13120.68552.310314.1.1.10-0804;
04164.06029.310314.1.1.10-1955;
17087.82654.300414.1.1.10-1707;
02083.52977.300414.1.1.10-3061;
25259.83204.310314.1.1.08-9169;
20802.88787.310314.1.1.08-1370;
12856.48082.300414.1.1.08-5561;
22909.17362.300414.1.1.08-7385;
05324.49122.310314.1.1.11-6970;
16674.90037.310314.1.1.11-6081;
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720067/2016-23

16762.58643.300414.1.1.11-6328;
35741.38894.300414.1.1.11-1491;
02566.83729.310314.1.1.09-4010;
00893.01773.310314.1.1.09-0504;
36961.51515.300414.1.1.09-0971 e 36794.70980.300414.1.1.09-5087, visto que
já transcorridos mais de 360 dias do protocolo administrativo.
Às fls. 3744 e seguintes consta ainda a minuta de possivelmente outro processo
judicial, verificando-se a inicial de uma “Ação Declaratória cumulada com
Condenatória”, com os seguintes pedidos:

Nesse contexto, é bastante provável concomitância entre as causas de pedir de
ações judiciais propostas pela contribuinte e o arrazoado constante do recurso.
Adotando-se o sistema uno de jurisdição, consagrado no art. 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, cabe ao Poder Judiciário decidir definitivamente
inclusive em matéria administrativa, obstando qualquer efeito de eventual
decisão de mérito divergente que venha a ser proferida pela Administração.
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720067/2016-23

O alcance da concomitância deve ser delimitado objetivamente, sendo
reconhecida apenas quando o objeto do processo administrativo é realmente o
mesmo daquele discutido na via judicial, prevalecendo a exigência da tríplice
identidade entre as demandas – mesmas partes, causa de pedir e pedido. Apenas
quando não houver identidade absoluta, matérias diferenciadas poderão ser
analisadas pelo julgador administrativo.
Por tudo isso, não entendo possível o prosseguimento do julgamento no CARF,
tendo em vista que para o correto deslinde da controvérsia faz-se necessário que
sejam indicados os reais reflexos do processo judicial sobre todos os créditos
tributários ainda em discussão no presente feito.
Assim, entendo pertinente a conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade local especifique e quantifique de forma detalhada e objetiva cada um
dos créditos constantes do presente processo que porventura tenham relação
com as ações judiciais ajuizadas pela contribuinte, bem como apresentar cópia
integral dos processos judiciais indicados no presente voto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, para que a unidade local especifique e quantifique de forma detalhada
e objetiva cada um dos créditos constantes do presente processo que porventura tenham relação
com as ações judiciais ajuizadas pela contribuinte, bem como apresentar cópia integral dos
processos judiciais indicados no voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 3757
DF CARF MF
Original